Tribunal: STF
Processo: RHC 260587
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.001.055/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo o indeferimento do livramento condicional ao agravante.



    2. O Juízo das Execuções Penais havia deferido o pedido de livramento condicional, mas o Tribunal de origem cassou a decisão, considerando a existência de falta grave recente como impeditivo para o requisito subjetivo do benefício.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional, mesmo se já reabilitada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A prática de falta grave durante a execução da pena justifica o indeferimento do livramento condicional, pois evidencia o não cumprimento do requisito subjetivo necessário.



    5. A jurisprudência do STJ estabelece que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, sem limitação temporal, conforme o Tema Repetitivo n. 1.161.



    6. A via do habeas corpus não é adequada para reexaminar o conjunto fático-probatório relativo ao preenchimento dos requisitos subjetivos para concessão de benefícios na execução penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A prática de falta grave durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional por não cumprimento do requisito subjetivo. 2. A análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, sem limitação temporal. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexaminar o conjunto fático-probatório relativo ao preenchimento dos requisitos subjetivos para concessão de benefícios na execução penal” (doc. 50).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o fundamento utilizado pelo Tribunal a quo para cassar a decisão que concedeu o Livramento Condicional ao paciente é inidôneo, porque a referida falta mencionada é do ano de 2023, com reabilitação no ano de 2024, sendo o Livramento Condicional concedido no ano de 2025, quando o paciente já estava reabilitado” (doc. 55, p. 6).



    Em seguida, salienta que, como o crime atribuído ao recorrente foi cometido em momento anterior da atual redação trazida pela Lei n. 14.843/2024, que é mais gravosa, “não pode [...] ser submetido e regido por lei prejudicial e posterior à data do cometimento do crime, conforme preceitua o art. 5º, XL da Constituição Federal que estabelece o princípio da irretroatividade da lei penal” (doc. 55, p. 8).



    Ao final, requer “seja conhecido e provido o presente RECURSO ORDINÁRIO em Habeas Corpus e concedida a ordem LIMINARMENTE para cassar o v. acordão vergastado e restabelecer a decisão do juízo das execuções penais que concedeu o Livramento Condicional ao paciente, baseando-se em fatos atuais e concretos ocorridos no curso da execução, como o fez o juízo de primeiro grau (doc. 55, p. 16).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo “desprovimento do recurso ordinário” (doc. 73).



    É o relatório. Decido.



    Sobre a questão, a Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a decisão de segunda instância:



    A decisão impugnada deve ser mantida.



    Extrai-se dos autos que o Juízo das Execuções Penais deferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo agravante, conforme decisão de fls. 28/29.



    Irresignado, o MPSP interpôs agravo em execução penal, que foi provido pelo Tribunal de origem para cassar a decisão que deferiu o benefício, conforme acórdão de fls. 20/27.



    Na ocasião, a Corte estadual consignou que, “em que pese o preenchimento do requisito objetivo (fls. 06/07) e a existência de atestado de bom comportamento carcerário (fls. 647 autos principais), verifico que o agravado possui uma anotação de falta grave ocorrida em 08/11/2023 (fls. 649 autos principais), de modo que o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional não está devidamente demonstrado” (fl. 26).



    De fato, a existência de falta grave relativamente recente justifica o indeferimento do benefício almejado.



    Quanto ao tema, nos termos do que dispõe o art. 83 do Código Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto) para a obtenção do benefício do livramento condicional.



    Nesse contexto, esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal, apesar de não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional – Súmula n. 441/STJ –, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.



    [...]



    Outrossim, cumpre destacar que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, pacificou o entendimento no sentido de que o requisito objetivo previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal (redação dada pela Lei n. 13.964/2019), não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de doze meses, devendo ser considerado todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime.



    [...]



    Ademais, o STJ possui entendimento reiterado no sentido da impossibilidade de, na via estreita do habeas corpus, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento de requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios da execução, como a progressão de regime e o livramento condicional, uma vez que tal providência implica no reexame do conjunto fático-probatório.



    [...]



    Por fim, ressalta-se que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não determinou a realização de exame criminológico pela agravante, de modo que o pretendido afastamento da aplicação da Lei n. 14.843/2024 não interessa ao deslinde da presente controvérsia.



    Ausente, de fato, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental (doc. 51 — grifei). 



    Com efeito, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência consagrada do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional”, não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/4/2015).



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 252.484 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/3/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 217.448 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O preenchimento do requisito subjetivo, para fins de concessão do livramento condicional, não se limita, necessariamente, à expedição de atestado de boa conduta carcerária pelo estabelecimento prisional, podendo ser avaliado também a partir de outros elementos que, fundamentadamente, comprovem o comportamento satisfatório durante a execução da pena.



    3. Agravo regimental desprovido (RHC 212.490 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/9/2023).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendido livramento condicional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento do livramento condicional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 207.463 AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/6/2022).



    Dessa forma, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça apresentaram fundamentação concreta e suficiente para impedir que o condenado, neste momento, seja colocado em livramento condicional.



    É importante registrar, ainda, que o Tribunal Pleno desta Suprema Corte, julgando o Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 1.481.688/RS, sob a sistemática de repercussão geral, decidiu que: “É infraconstitucional a controvérsia sobre o período de valoração de bom comportamento durante a execução da pena para fins de concessão de livramento condicional”.



    Eis a ementa desse precedente:



    DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PERÍODO DE AVALIAÇÃO DE BOM COMPORTAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, julgado no regime dos recursos repetitivos (CPC/2015, art. 1.036), que fixou tese afirmando que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a avaliação de bom comportamento para a concessão de livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional ou apenas os 12 (doze) últimos meses, em razão da previsão da alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional e fática de controvérsia sobre os requisitos para a concessão de livramento condicional.



    4. A discussão sobre a limitação do período de valoração de bom comportamento para fins de concessão de livramento condicional pressupõe a interpretação da legislação infraconstitucional (alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal).



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre o período de valoração de bom comportamento durante a execução da pena para fins de concessão de livramento condicional” (ARE 1.481.688 RG/RS, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 7/3/2025 — grifei).



    Por essa razão, não vislumbro nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder a ser sanado por meio desta via recursal.



    Posto isso, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator